Tribunal: TCU
Processo: 029.064/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102024, modalidade Pregão e Uasg 193002 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DODNOCS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), POR SISTEMA DEREGISTRO DE PREÇOS.)

Inteiro teor:
Acórdão 1039/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 38 ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 029.064/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas (00.043.711/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Renata Pimenta de Novaes Castelo Branco (36496/OAB-CE), representando Geohidro - Geologia, Hidrogeologia e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.